Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-46.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725539-46.2019.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARACELLE DELANE SILVA DE CARVALHO, GIOVANNI SILVA DE CARVALHO, GLAUBER ANTONIO SILVA DE CARVALHO, MARIA JOSE SILVA DE CARVALHO, ROGER CRISTHIAN SILVA DE CARVALHO EMBARGADO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF, DISTRITO FEDERAL, WENDERSON ELI GOMES DA ROCHA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator